Tribunal: TJSP
Processo: 2026402-31.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto - Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso – Precedente do STJ.

Embargos de Declaração prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026402-31.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante FERNANDA MELLO BALANCIN, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026402-31.2016.8.26.0000/50001 - Santa Bárbara D Oeste 2/4
EMBARGANTE: FERNANDA MELLO BALANCIN
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 142.534
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição contra
acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto - Superveniente prolação de sentença com decurso
de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso Precedente
do STJ.
Embargos de Declaração prejudicados.
Tratam-se de embargos de declaração tirado contra o acórdão que deu
parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.
Postula o embargante pela reformada da decisão agravada e a
consequente inadmissibilidade do agravo de instrumento.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração estão prejudicados.
Consoante se verifica em consulta ao SAJ - sistema informatizado do
Tribunal de Justiça/SP -, sobreveio sentença extinção do feito com base no art. 924, inc.
II, do Código de Processo Civil, com certidão de trânsito em julgado da r. sentença em
14 de novembro de 2018 (fls. 216 dos autos originais), tornando desnecessária,
portanto, a apreciação do objeto deste recurso.
Além disso, o acórdão de folhas 77/88 foi disponibilizado no DJE em
23 de abril de 2020 e o embargante opôs seu recurso, pela segunda vez contra o mesmo
acórdão, somente em 06 de julho de 2020, sendo o recurso claramente intempestivo.
Portanto, tendo o embargante realizado atividades dentro do processo
incompatíveis com a vontade de recorrer, perdeu sentido o julgamento deste embargos
de declaração, já que a situação que se quer ver desconstituída neste último recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026402-31.2016.8.26.0000/50001 - Santa Bárbara D Oeste 3/4
expressamente aceita pelo embargante quando deixou de aduzi-la nos embargos de
declaração de no 2026402-31.2016.8.26.0000/50000, bem como quando deixou de
interpor a cabível apelação nos autos principais e realizou o levantamento da quantia
nos autos em seu favor depositada.
Ora, sendo esta a situação, não persiste motivo para que houvesse
apreciação do embargos de declaração. No sentido do quanto aqui se expõe, vem a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS ASTREINTES. POSTERIOR
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Omissis.
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a
perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões
resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de
instrumento (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).
3. Omissis.
4.Omissis.
5.Omissis.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o embargo de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026402-31.2016.8.26.0000/50001 - Santa Bárbara D Oeste 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator